Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703028-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO SABOIA RAMOS AGRAVADO: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Tarso Saboia Ramos contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele consistente em: 1) determinar que a agravada abstenha-se de realizar quaisquer descontos mensais a título de Contribuições Extraordinárias I, II, III e IV, no valor de R$ 10.041,11 (dez mil, quarenta e um reais e onze centavos); 2) determinar que a agravada abstenha-se de realizar o desconto da parcela retroativa de R$ 6.976,39 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos); 3) fixar um teto provisório de descontos em substituição às referidas contribuições extraordinárias, limitado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou ao percentual de vinte por cento (20%) dos seus rendimentos líquidos, excluída a quantia referente à isenção do imposto de renda no valor mensal atual de R$ 8.046,88 (oito mil, quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) até ulterior decisão judicial; e 4) determinar a devolução imediata do valor descontado a título de contribuição extraordinária em atraso equivalente a R$ 6.976,39 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), referente ao contracheque de janeiro de 2025. O agravante informa que é idoso de oitenta e quatro (84) anos, aposentado e portador de cardiopatia grave. Afirma que está em situação de vulnerabilidade econômica devido aos descontos abusivos e desproporcionais promovidos pela Fundação Eletrobras de Seguridade Social (Eletros), ora agravada. Alega que recebe proventos líquidos de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais), mas passou a receber R$ 1.349,54 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) a partir de 25.1.2025, após a aplicação de descontos ilegais que comprometem aproximadamente sessenta por cento (60%) dos seus rendimentos. Sustenta que a ilegalidade torna-se mais evidente com a retenção indevida de R$ 8.046,88 (oito mil e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de imposto de renda, quantia da qual é isento por ser portador de cardiopatia grave, conforme sentença transitada em julgado. Narra que a origem dos descontos remonta à reestruturação do Plano de Benefícios Definido (BD) da agravada, inicialmente regulamentado de forma a garantir que eventuais déficits seriam de responsabilidade exclusiva das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). No entanto, mudanças unilaterais da agravada alteraram essa garantia e transferiram parte do ônus aos assistidos. Como consequência, o agravante passou a arcar com contribuições extraordinárias denominadas PED I, II, III e IV, além da cobrança de valores retroativos, o que resultou em descontos massivos e sem proporcionalidade. Frisa que a própria agravada afirmou que iria respeitar os limites de descontos para não comprometer a subsistência dos aposentados em correspondência enviada aos beneficiários. A prática adotada, entretanto, contradiz esse compromisso e impõe retenções excessivas e desumanas. Argumenta que a Associação dos Aposentados Participantes da Fundação Eletrobras de Seguridade Social (Eletros) propôs ação coletiva na Justiça Federal, na qual foi proferida sentença que reconheceu a ilegalidade das contribuições extraordinárias. A sentença foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que determinou o compartilhamento do custeio entre patrocinadores, participantes e assistidos nos termos da paridade contributiva prevista no art. 202, § 3o, da Constituição Federal. Considera que o fato de os descontos decorrerem da rejeição dos pedidos formulados na ação coletiva não autoriza a agravada a efetuá-los de maneira desproporcional e desumana. Ressalta que o recurso interposto pela Associação dos Aposentados Participantes da Fundação Eletrobras de Seguridade Social (Eletros), apesar de não possuir efeito suspensivo, não afasta a precariedade do acórdão, uma vez que a decisão encontra-se em grau de recurso e pode ser revertida. Assegura que não discute a origem ou o próprio débito em si, mas o modo como a agravada está a descontar dos seus proventos, sem observar nem mesmo o valor referente à isenção do imposto de renda. Registra que a isenção do imposto de renda em razão de doenças graves reflete a preocupação do legislador em garantir a subsistência e os cuidados necessários ao tratamento de saúde do beneficiário. Acrescenta que os valores destinados à subsistência ou indispensáveis à dignidade da pessoa são impenhoráveis. Avalia que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes às contribuições extraordinárias e à parcela retroativa, limitando os descontos a R$ 5.000,00 ou 20% ou, alternativamente, a um percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos, mas sempre preservando o valor mínimo de R$ 8.046,88 referente à isenção do imposto de renda, de modo a assegurar, em qualquer hipótese, a manutenção do valor mínimo necessário para sua subsistência; A Devolução imediata dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 6.976,39, referente ao mês de janeiro de 2025, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 68296537). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Não há evidências de irregularidades nos descontos efetuados pela agravada, ao menos neste momento processual. A possibilidade implementação dos supramencionados descontos foi discutida e validada pela Justiça Federal sob o entendimento de que com respaldo no art. 21 da Lei Complementar no 109/2001, os equacionamentos dos resultados financeiros deficitários das entidades fechadas de previdência complementar são de responsabilidade conjunta dos patrocinadores, participantes e assistidos, permitindo o aumento do valor das contribuições, a instituição de contribuição adicional ou a redução do valor dos benefícios a conceder (id 224266691 dos autos originários). A cobrança de contribuições previdenciárias extraordinárias decorrentes de déficit atuarial sobre os proventos é permitida nos termos do art. 149, §§ 1o, 1o-A, 1o-B e 1o-C da Constituição Federal. O contracheque apresentado pelo agravante não demonstra a retenção de R$ 8.046,88 (oito mil e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de imposto de renda (id 224272997 dos autos originários). Além disso, consta a informação de que a agravada encaminhou e-mail ao agravante em 30.11.2024, por meio do qual comunicou o início das cobranças e disponibilizou em anexo o extrato individual, além da concessão de prazo para opções de pagamento (id 224272996 dos autos originários). As alegações do agravante são incapazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas requeridas por ele sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. Os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator